Tribunal: TJMT
Processo: 0008609-53.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008609-53.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (APELADO), LILIAN BANNO - CPF: 219.618.818-29 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), LILIAN BANNO - CPF: 219.618.818-29 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (APELANTE), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DOS EXECUTADOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM VIRTUDE DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO DECORRENTE DE “DUPLA” EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – INSUBSITÊNCIA DO MOTIVO QUE DEU CAUSA À EXTINÇAO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO DO BANCO EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO. 1. E
xecução e Embargos à Execução são ações que instauram instâncias distintas, e, conquanto conexas, demandam processamento diferenciado, e reclamam, no momento culminante de cada respectivo processo, edição de provimentos jurisdicionais peremptórios igualmente distintos, e, por isso, nada obsta a prolação de sentença extintiva da Execução na sequência imediata à prolação de sentença resolutória da conexa ação de Embargos à Execução, ainda que o julgador, ao proferir esta, declare que a execução não pode prosseguir ou diga coisa semelhante, e depois, ato contínuo, no âmbito da execução, renove a mesma dicção ao decretar a extinção do processo executivo calcado em fundamentos específicos. 2. Conquanto o recurso de apelação interposto contra sentença de procedência dos Embargos à Execução seja dotado de duplo efeito, a incidência do efeito suspensivo é limitada ao processo dos próprios embargos à execução, produzindo somente efeitos endoprocessuais, sem atingir ou condicionar o andamento do processo executivo. 3.
Não sendo subsistentes os fundamentos sentenciais que fundaram a extinção do processo de execução, impõe-se a reforma da sentença para que o processo executivo seja retomado e alcance a sua finalidade utilitária almejada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008609-53.2015.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO INDUSVAL S.A., e também por EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/
MT, que nos autos da ação de “
Execução Para Entrega de Coisa Incerta c/c Medida Acautelatória Urgente de Arresto
”

(Proc. no 0008609-53.2015.8.11.0037 - Código 159012), ajuizada pelo primeiro contra os segundos apelantes, diante da declaração de inexigibilidade da obrigação prevista no título executivo no julgamento dos conexos embargos à execução (Proc. no 0004870-38.2016.8.11.0037), decretou, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 925, ambos do CPC, a extinção do feito executivo, e, considerando o anterior levantamento pelo Banco do dinheiro depositado em Juízo, ordenou ao Banco/exequente que, no prazo de 30 dias, restitua aos executados o montante levantado (cf. Id. no 76336506).

No recurso de apelação vinculado aos Ids de no 76336526 ao 76336530, o Banco Indusval suscita preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
, consistente tanto na “dupla” extinção do feito executivo, já que o “
Juízo de primeiro grau extinguiu a execução duas vezes, a primeira quando da prolação da sentença extintiva nos embargos à execução, e a segunda através do decisum ora apelado,
(...) (ou seja)
, na prática, a juíza sentenciante extinguiu execução já extinta por ela própria
”, quanto na precoce extinção do processo executivo antes do julgamento do recurso interposto nos autos dos embargos à execução, e que fora recebido no efeito suspensivo, onde será efetivamente definida a questão da exigibilidade da obrigação prevista na CPR exequenda.

No mérito, reafirma a higidez do título executivo, representativo de obrigação certa, líquida e exigível, e, sob esse enfoque, reedita a mesma fundamentação já lançada nas razões do apelo interposto contra a sentença que julgou os embargos à execução, cujo núcleo argumentativo reside na tese de que, diante das caraterísticas cambiárias da CPR, em especial a autonomia e a abstração, não lhe seria cabível, na qualidade de endossatário de boa-fé, a oposição de qualquer exceção como óbice ao prosseguimento da execução do título, sobretudo a circunstância de que eventualmente o credor originário não cumpriu a contento com o ajuste celebrado com os emitentes da CPR, ora executados.

Pede, pois, o provimento do recurso, preferencialmente para seja cassada a sentença apelada, “
devendo subsistir somente o quanto decidido por este e. TJMT na apelação interposta nos autos dos Embargos à Execução
”; alternativamente, pede a reforma do ato sentencial para que, reconhecida a exigibilidade da obrigação prevista na CPR exequenda, seja ordenada a retomada da marcha procedimental do feito executivo.

Os executados Edvandro e Alzira Toni também apelaram (cf. Id. no 76336547 e 76336548); eles alegam que a sentença se omitiu sobre os parâmetros que devem ser observados à atualização monetária do valor que lhes deve ser restituído pelo Banco, argumentando, nesse sentido, que “
a pura e simples devolução do dinheiro (R$ 4.690.774,94), sem qualquer acréscimo, não faz justiça, e fere os preceitos legais aplicáveis ao caso, e configura-se como enriquecimento ilícito do Banco/apelado
”, e acusam, ainda, a ausência de pronunciamento específico do Juízo a respeito do “
saldo de 11.818,49 sacas de soja, ou do seu correspondente em dinheiro, que continua na posse do Banco/apelado
”, motivos pelos quais pedem o provimento do recurso para seja acrescido ao dispositivo sentencial que o valor a ser restituído (R$ 4.690.774,94) deverá ser acrescido “
de juros de mora de 1% ao mês, e corrigidos pelo IGP-M,
(...),
desde o levantamento dos valores até o seu efetivo pagamento
”, e a expressa determinação para que lhes sejam restituídas 11.818,49 sacas de soja que ainda estão na posse do Banco/exequente.

Os executados
ofertaram as contrarrazões à apelação do Banco/exequente (cf.
Id no 76336540 ao 76336544), e este
contrarrazoou o apelo adversário (cf.
Id. no 76336958 ao 76336960),
cada qual dando pontual combate ao recurso contrário, com postulações recíprocas de negativa de provimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, anoto que o julgamento do mérito do presente recurso de apelação – aviado contra a sentença que extinguiu o feito executivo – dá-se contemporaneamente com o do recurso interposto pelo Banco Indusval contra a sentença que julgou os Embargos à Execução, e isso porque este último julgamento ainda não foi finalizado pela última palavra decisória possível e cabível, quer dizer, o acertamento das questões controvertidas na sede dos Embargos do Devedor ainda depende do julgamento do Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Indusval contra o acórdão que desproveu o apelo bancário e confirmou a sentença apelada.

Friso, portanto, que, embora já tenha ocorrido o julgamento do recurso de apelação que resolveu o mérito dos Embargos à Execução (RAC
no
0004870-38.2016.8.11.0037), onde, em síntese, concluiu-se pela correção da sentença de procedência dos Embargos do Devedor, a matéria ainda não recebeu pacificação definitiva nesta Instância, ou seja, a discussão continua em aberto justamente em razão da interposição do
RED no
0004870-38.2016.8.11.0037; sendo assim, o conflito de interesses que se estabeleceu entre as partes a partir da prolação das duas sentenças, e que passou a envolver, coincidentemente, o mesmo problema de fundo que levou à extinção dos dois processos em 1o Grau (validade/eficácia da CPR no 004/2015), agora deve ser analisado com maior amplitude temática e renovada perspectiva crítica em virtude das razões e fundamentos alinhados pelo Banco no interesse da demonstração da manifesta erronia do primeiro enfrentamento decisório da matéria litigiosa pelo Tribunal.

Quanto à arguição de nulidade da sentença apelada, pois, segundo diz o Banco, o juiz extinguiu duplamente o processo executivo – uma vez quando julgou os Embargos do Devedor e proclamou a inaptidão executiva da CPR
no
004/2015, e outra vez quando, no âmbito do feito executivo, decretou a extinção deste justamente em razão daquela sentença proferida lá nos Embargos à Execução –, anoto, antes de qualquer outra consideração, que, em princípio, nada obsta a prolação das duas sentenças, ou seja, nada impede a prolação de sentença extintiva da execução na sequência imediata à prolação de sentença resolutória da conexa ação de Embargos à Execução, ainda que o julgador, ao proferir esta, declare que a execução não pode prosseguir ou diga coisa semelhante, e depois, ato contínuo, no âmbito da execução, renove a mesma dicção ao decretar a extinção do processo executivo calcado em fundamentos específicos.

Na verdade, execução e embargos à execução são ações que instauram instâncias distintas, e, conquanto conexas, demandam processamento diferenciado, e reclamam, no momento culminante de cada respectivo processo, edição de provimentos jurisdicionais peremptórios igualmente distintos.

Haverá cometimento de
error
apenas quando o juiz, ao julgar os embargos à execução, julga também, pela mesma sentença, a subsistência da pretensão executiva, ou seja, realiza, pelo mesmo e único ato sentencial, julgamento em
simultaneus processus
e, ao fazê-lo, esgota, exaure, aprecia integralmente todas as questões atinentes às duas ações/processos, e, na hipótese de julgar procedente os embargos com efeitos peremptórios aplicados à execução conexa, dispondo, inclusive, sobre os consectários da sucumbência e demais consequências da extinção processual, profere nova e redundante sentença no âmbito da execução dispondo exatamente sobre as mesmas questões já resolvidas no sede dos embargos, ou seja, opera julgamentos em proibitivo regime de
bis in idem
.

No caso, ao resolver os embargos à execução, a sentença liquidou referida instância enfeixando o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os Embargos à Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I c/c 917, I, do Código de Processo Civil para reconhecer a inexigibilidade do título exequendo.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e traslade-se cópia desta sentença aos autos de código 159012, bem como se proceda ao seu desapensamento.” (cf. Id. no 76336951 - pág. 2)

E, ao decretar a extinção do processo de execução, conquanto apoiado na inaptidão executiva da CPR 004/2015, conforme declaração sentencial adrede proferida nos Embargos à Execução, o MM. Juiz editou provimento jurisdicional de conteúdo peremptória e efeitos específicos,
in verbis
:

“Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c 917, inciso I e 925, todos do Código de Processo Civil.

Considerando que houve o levantamento do valor depositado nos autos pelo exequente, este deverá realizar a devolução no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a realização de depósito, intime-se o executado para indicar seus dados bancários e, vindo aos autos a informação, expeça-se alvará judicial em seu favor.

Custas processuais e honorários advocatícios pela exequente, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (cf. Id. no 76336506)

Como se vê, inexiste, no caso, o vício procedimental apontado pelo Banco como causa de nulidade da sentença apelada (
error in procedendo)
, pois, quando julgou os Embargos à Execução, o MM. juiz nada dispôs sobre a extinção do processo executivo, antes, pelo contrário, limitando-se à mera proclamação da inaptidão do título exequendo (matéria dos Embargos), determinou que, após “
o trânsito em julgado
(da sentença que resolveu os Embargos)”, fosse certificado nos autos o fenômeno do trânsito em julgado, e que fosse trasladada cópia da sentença (que resolveu os Embargos), para os autos do processo executivo, ou seja, para os “
autos de código 159012, bem como
(que se procedesse)
ao seu desapensamento
.” (cf. Id. no 76336951 - pág. 2)

É exatamente assim que se deve proceder corretamente quando o julgador não realiza o julgamento em
simultaneus processos
, optando, justamente como bem laborou o MM. juiz no caso, pelo julgamento individualizado das duas ações, proferindo, assim, duas sentenças diferenciadas no âmbito de cada um dos processos conexos. Parabéns!

Com efeito, porque, embora “execução” e “embargos à execução” sejam ações autônomas, porém vinculadas e conexas, são processadas por meio de feitos distintos, sendo não só cabível, como também necessário que cada feito seja extinto por pronunciamento judicial específico, ainda que cada provimento específico possa ser inserto em sentença una, que, inclusive, deverá condenar o vencido em cada caso a suportar o respectivo ônus de sucumbência, incluindo honorários advocatícios (STJ, REsp no 1520710/SC).

Ademais, conquanto
o recurso de apelação interposto contra sentença de procedência dos Embargos à Execução seja dotado de duplo efeito, a incidência do efeito suspensivo é limitada ao processo dos próprios embargos à execução, produzindo somente efeitos endoprocessuais, sem atingir ou condicionar o andamento do processo executivo, que, se for o caso
, poderá ser extinto ainda que pendente a análise do recurso aviado na demanda conexa.

Assim, deve ser repelida a arguição de nulidade da sentença apelada feita pelo Banco Indusval sob esse pretexto.

Passando ao mérito do recurso, registro que, ao julgar o supracitado RED no
0004870-38.2016.8.11.0037, votei pelo acolhimento dos embargos de declaração interposto pelo Banco Indusval para sanar vício detectado no acórdão que julgou o mérito da apelação, e, ao fazê-lo, revisitei as razões e provas do caso, e, rendido à verdade jurídica e factual, acabei por revisar o raciocínio e o desfecho decisório estabelecido anteriormente, e, assim, em razão do efeito modificativo decorrente do saneamento do vício, conclui, ao final, que não há nada que macule a validade da CPR exequenda, e que, portanto, o título contém, sim, obrigação exigível, ou seja, por outras palavras, conclui pela improcedência dos embargos à execução, logo, por congruência, voto, aqui, pelo provimento do apelo do Banco/exequente, eis que não mais subsiste o motivo que levou à extinção do feito executivo.

Portanto, dou provimento ao recurso do exequente BANCO INDUSVAL, para reformar a sentença e, assim, determinar que os autos retornem à instância de origem para retomada do processamento da execução. Julgo prejudicado o apelo interposto pelos executados EDVANDRO e ALZIRA TONI.

Custas pelos executados/apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021